Tribunal: STF
Processo: HC 193707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Kely Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 596.355/MG.
    A impetrante sustenta que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados e que teria direito a prisão domiciliar. 
    Aduz, para tanto, que o STF no HC nº 143.641 assegurou tal direito, bem como a Recomendação CNJ 62 busca proteger crianças e mães dos riscos advindos da pandemia do COVID-19.
    Ademais, alega que a paciente atende aos requisitos do art. 318-A do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja substituída pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Anoto que esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 596.355/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De toda sorte, bem pontuou o Ministro Félix Fischer, ao afastar a possibilidade de concessão da ordem ex officio, que “’a paciente já obteve o benefício da prisão domiciliar anteriormente e, contudo, descumpriu as condições impostas, o que acarretou na decretação de sua prisão preventiva quando da sentença’.” (grifos nossos)
    Consoante tranquila jurisprudência da Corte,
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 172.188, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/19). (Grifos nossos).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente